Tribunal: TJDFT
Processo: 0713644-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em razão do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em curso, instaurada pela suposta prática de tentativa de homicídio em contexto de briga generalizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) examinar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal que justifique a concessão da liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a gravidade dos fatos imputados e o comportamento do paciente após o crime, especialmente o fato de ter permanecido foragido por aproximadamente três meses.
2. A segregação cautelar foi revista e mantida em diversas oportunidades pela autoridade judicial, com base em elementos concretos constantes nos autos, inexistindo ilegalidade manifesta que justifique o relaxamento da prisão na via estreita do habeas corpus.
3. As condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e suposta convivência pacífica com a vítima, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva, quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. Não se verifica excesso de prazo na tramitação da ação penal, uma vez que o processo está em fase de saneamento e aguardando designação de audiência de instrução, não havendo desídia do juízo ou da acusação, tampouco procrastinação indevida.
IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrados elementos concretos que evidenciem a gravidade dos fatos, o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
2. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da custódia cautelar, quando presentes fundamentos idôneos.
3. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisada à luz da razoabilidade, não se caracterizando quando o processo tramita regularmente sem desídia do Poder Judiciário ou da acusação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.